Tribunal: TJDFT
Processo: 0753873-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28 DA TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AUTOR. FORNECIMENTO DE DADOS E ENTREGA DO CARTÃO QUE PERMITIU A FRAUDE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE SAQUE/COMPRA DESTOANTE DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
3. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeiro porque permitiu ao fraudador o acesso ao cartão de crédito e senha. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.
4. A autora, de 67 anos, é aposentada, com intensa vida bancária e alto perfil de transações e limites, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou os alertas da instituição bancária e entregou o cartão de débito/crédito e senha para terceiro, permitindo o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 11.100,00).
5. Sob a perspectiva do banco, inexistindo prova da autorização da consumidora para saque de R$ 9.200,00 da conta corrente e R$ 13.000,00 da conta poupança, evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil da cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo do autor.
6. Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela metade do prejuízo (R$ 11.100,00).
7. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autor e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
8. Culpa concorrente. Precedentes: APC 07309102820228070001, 4a T. Rel. Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA,4a T; Dje 26/4/2023. APC 07358048120218070001, 4a T. rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, 7a T., rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Sem custas e sem honorários.